Tribunal: TJDFT
Processo: 0752141-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752141-46.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: FELIPE MARTINS MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE MARTINS MACHADO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude) (processo n. 0734051-78.2024.8.07.0003). Alegou a Defesa técnica (Dra. JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA) que o paciente foi preso, em cumprimento de mandado de prisão preventiva (após representação da autoridade policial), em 28-novembro-2024, pela prática, em tese, de furto qualificado pela fraude. A denúncia já foi oferecida e o paciente já foi citado. Argumentou que não estão presentes os requisitos da medida cautelar extrema, previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tanto que a decisão não está adequadamente fundamenta em elementos do caso concreto, mas na gravidade abstrata do tipo, o que não é suficiente para a prisão preventiva. Frisou que não há “periculum libertatis”. Salientou que o paciente é primário, nunca respondeu a outra ação penal, possui residência fixa no distrito da culpa Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se da documentação acostada aos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente. Na representação, informou que a vítima LUCAS DE SOUZA DUTRA, em 28-julho-2024, registrou a Ocorrência Policial n. 9.630/2024 - 15a DP, informando que anunciou sua motocicleta à venda no site OLX, foi contato por um indivíduo e marcaram um encontro (Fort Atacadista), porém, no local, pediu para testar o veículo e se evadiu. A autoridade policial informou que, em investigações preliminares, foram constatadas outras duas ocorrências policiais de furto, com o mesmo “modus operandi”, e uma ocorrência policial de estelionato, vinculados à linha telefônica n. (61) 98107-5831), sendo: Ocorrência Policial n. 3.777/2024 - 1aDP, registrada em 26-maio-2024, em que a vítima EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA informou que um indivíduo entrou em contato pelo n. 98107-5831, simulando interesse em comprar sua motocicleta e, marcado um encontro (em um posto de gasolina), o indivíduo solicitou autorização para dar uma volta e testar o veículo, então, evadiu-se rapidamente, tomando rumo ignorado. Ocorrência Policial n. 1.899/2024-24a - DP, registrada em 16-maio-2024, em que a vítima ALAN DE LIMA RODRIGUES informou que anunciou a intenção de venda de sua motocicleta na rede social Facebook e foi contato por um indivíduo que simulou interesse na compra. Marcado um encontro (em um posto de gasolina), o indivíduo solicitou autorização para dar uma volta e testar o veículo, então, evadiu-se rapidamente, tomando rumo ignorado. A vítima informou que o local tem câmeras de segurança, mas só disponibilizam mediante pedido policial. Ocorrência Policial n. 1.742/2024-26a - DP, registrada em 17-março-2024, em que a vítima ALISSON PEREIRA VIEIRA DA COSTA informou que viu um anúncio de motocicleta no Facebook, anunciado por uma pessoa de nome PAULO. Entrou em contato e a conversa continuou pelo WhatsApp com uma pessoa de nome LUAN. Ajustaram que a vítima pagaria R$ 1.300,00 pela moto e combinaram um ponto de encontro para a entrega. O vendedor disse que buscaria o veículo com uma pessoa que lhe devia, mas pediu que a vítima não mencionasse este fato. No local, assim que lhe foi apresentado o bem, fez a transferência via PIX. Após a transferência, notou que a conversa com LUAN havia sido apagada e verificou que o indivíduo que supostamente deveria para LUAN era o real proprietário da moto. Diante disso, a vítima e o proprietário da motocicleta registraram a ocorrência policial. A autoridade policial elucidou que diligência policiais ainda identificaram que FELIPE MARTINS MACHADO havia utilizado seu chip telefônico em dois dos delitos citados. Apurou-se ainda que FELIPE consta em outra ocorrência policial por estelionato (Ocorrência Policial n. 1.742/2024-26aDP), e foi preso em flagrante delito, em 29-julho-2024, pela receptação de quatro aparelhos celulares, objetos de roubos (Ocorrência Policial n. 9.645/2024-15a DP). Um dos celulares estava com o chip usado por FELIPE nas ocorrências destacadas, o outro continha IMEI também vinculado a práticas criminosas. Diante disso, solicitaram e a vítima LUCAS DE SOUZA DUTRA procedeu ao reconhecimento fotográfico de FELIPE MARTINS MACHADO como sendo autor da subtração de sua motocicleta. Assim, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora paciente, sob os fundamentos de que se trata de pessoa voltada à criminalidade, que faz dos crimes seu meio de vida, que além de subtrair motocicletas atua em crimes de estelionato e receptação de telefones, os quais utiliza para práticas criminosas, e somente a prisão preventiva seria apta a fazer cessar os crimes patrimoniais por ele praticados. Na oportunidade, também pugnou pela medida cautelar de busca domiciliar (ID 67022259, p. 4-15). O Ministério Púbico manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva (ID 67022259, p. 69-72). A eminente autoridade judiciária deferiu os pedidos e, assim: decretou a prisão preventiva do paciente e a autorizou a busca e apreensão domiciliar, com acesso aos dados de eventuais aparelhos de telefonia celular apreendidos. Com relação à prisão preventiva, salientou que o delito apurado seria o de furto qualificado pela fraude, que tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) ano, logo, presente o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Apontou elementos para atestar a materialidade e indícios de autoria. Quanto ao “periculum libertatis”, fundamentou que:"(...) a folha de antecedentes penais do representado aponta que ele foi denunciado por duas vezes, acusado da prática de crimes contra o patrimônio (id. 217256470 dos autos do inquérito policial n. 719/2024 – 15a DP/DF, distribuído no PJE sob o n. 0734051-78.2024.8.07.0003), tendo sido apontado pela autoridade policial que nesses dois crimes a que o representado responde, teria sido empregado modus operandi similar, bem como utilizado o mesmo numero de celular, denotando assim a possibilidade de contumácia delitiva., caso permaneça em liberdade.” Confiram-se trechos pertinentes da decisão (ID 67022259, p. 73-78) 1. Quanto aos pedidos de decretação de prisão preventiva: Para a análise da representação por prisão preventiva deve-se verificar a existência dos seguintes requisitos: condições de admissibilidade – art. 313, CPP; pressupostos – art. 312, in fine, do CPP; e fundamentos – art. 312, primeira parte, do CPP. De início, cabe verificar a existência das condições de admissibilidade e, havendo a presença de tal requisito, passa-se a análise dos pressupostos e, por fim, dos fundamentos. Em princípio, verifico que o crime apurado seria, em tese, o de furto qualificado, dado que cometido mediante fraude, o qual é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Vê-se, portanto, que está presente uma das condições de admissibilidade, previstas no art. 313, I, do CPP. No tocante aos pressupostos, diante dos elementos informativos carreados nos autos do inquérito policial, verifico a existência da materialidade do fato e de indícios de sua autoria. Quanto à materialidade, ela pode ser constatada pelo depoimento da vítima, LUCAS DE SOUZA DUTRA (id. 216466825). Quanto à autoria, a vítima, ouvida em sede policial, forneceu o número de telefone celular utilizado pelo agente para marcar um encontro e assim obter acesso ao bem. De posse desses dados, a equipe policial responsável pôde divisar que o número de telefone havia sido utilizado, em tese, em outros crimes, levando à suspeita de participação do representado no evento sob apuração. Diante disso, a vítima foi convidada a realizar o reconhecimento via fotografia, tendo ela apontado a imagem de FELIPE dentre as diversas fotos que lhe foram apresentadas, conforme auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de id. 216466826. No que toca aos fundamentos, o artigo 312 do CPP determina que a prisão preventiva deve ser decretada caso demonstrado que eventual autor do delito, se permanecer em liberdade, poderá colocar em risco a garantia da ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, isso sempre que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Quanto ao exame dos fundamentos da prisão preventiva, a garantia da ordem pública se conceitua como a necessidade da manutenção do equilíbrio na sociedade devido à prática de delito que abalou a ordem social de determinado local, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, trazendo àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Nessa linha, defluem das informações contidas no inquérito policial indícios de que FELIPE teria se passado por pessoa interessada em comprar a motocicleta da vítima e, ao se encontrar com ela, teria pedido para testar o veículo, vindo a pilotá-la e, depois, a deixar o local com o referido bem, escapando dessa forma da vigilância de seu legítimo possuidor. Por outro lado, a folha de antecedentes penais do representado aponta que ele foi denunciado por duas vezes, acusado da prática de crimes contra o patrimônio (id. 217256470 dos autos do inquérito policial n. 719/2024 – 15a DP/DF, distribuído no PJE sob o n. 0734051-78.2024.8.07.0003), tendo sido apontado pela autoridade policial que nesses dois crimes a que o representado responde, teria sido empregado modus operandi similar, bem como utilizado o mesmo numero de celular, denotando assim a possibilidade de contumácia delitiva., caso permaneça em liberdade. Dessa forma, tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública se aplica ao caso concreto, diante da possibilidade de que, em liberdade, o representado venha a voltar a delinquir. Lado outro, como bem observado pelo Ministério Público, a reiteração delitiva e elementos concretos e contemporâneos a demonstrar que, em liberdade, o representado poderá abalar a ordem pública, gerando risco à população, não havendo outra medida cautelar que seja, ao menos momentaneamente, suficiente para afastar o mencionado risco. Cumpre ainda observar que a presente decisão poderá ser revista pelo Juízo natural após o eventual oferecimento de denúncia, em havendo novos elementos que deverão ser colhidos pela autoridade policial no prazo a que alude o artigo 10 do CPP. (grifos nossos). A Defesa técnica formulou pedido de revogação da prisão preventiva. A eminente autoridade judiciaria indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o paciente foi preso para a garantia da ordem pública e não houve alteração relevante do cenário fático-jurídico a justificar a revogação da custódia cautelar. Além disso, pontuou que ao ser preso em outros autos, o ora paciente estava no veículo e na companhia de seu primo MATEUS, a quem deu ordem de não parar após o comando da viatura policial, exatamente por ostentar um mandado de prisão em seu desfavor, de maneira que a constrição seria necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal, nos seguintes termos (ID 67022259, p. 136-137): 1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de FELIPE MARTINS MACHADO, na qual sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos ensejadores para a prisão preventiva do requerente. Aduz que o indiciado possui trabalho e residência fixa, é primário e compromete-se a comparecer a todos os atos do processo (id. 219512052). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela rejeição do pleito (id. 219718046). O pedido não prospera, vez que não há alteração relevante do cenário fático-jurídico a justificar a revogação da custódia cautelar. Conforme decisão de id. 217566128, a prisão de Felipe foi decretada com base na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva: (...) O risco constatado pelo Juiz de Garantias no dia 14/11/2024 permanece hígido e é corroborado pela prisão em flagrante do acusado no dia 30/11/2024, no âmbito dos autos n° 0752197- 76.2024.8.07.0001, em virtude da prática, em tese, do crime de receptação. Registro que naqueles autos Felipe foi preso quando estava de carona com seu primo, Mateus, que conduzia um veículo GM Corsa de cor branca. Conforme informado por Mateus à autoridade policial (id. 219173029 dos autos n° 0752197-76.2024.8.07.0001), quando foi dado ordem de parada ao veículo, o acusado Felipe teria dito para Mateus não parar, pois estava com um mandado de prisão em seu desfavor. Nesse contexto, a par de se garantir a ordem pública, em virtude do ímpeto delitivo do acusado, a prisão também se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, já que há indícios concretos do risco de fuga e tentativa de se evadir do distrito da culpa. Destarte, mantidos os pressupostos que autorizam a custódia cautelar do denunciado, indefiro o pedido de revogação de sua prisão preventiva. (grifos nossos). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que decretou e na que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois fundamentadas em elementos do caso concreto, notadamente na reiteração delitiva, evidenciada vinculação em pelo menos 6 (seis) ocorrência policiais, por crimes patrimoniais, todos no ano de 2024, envolvendo astúcia e uso de tecnologia para a prática de delitos, de maneira que a prisão preventiva se mostra fundamental, por ora, para assegurar a ordem pública. Ademais, conforme motivou a eminente autoridade judiciária, o paciente, ciente da existência de outro mandado de prisão em seu desfavor, determinou ao primo (que conduzia o veículo onde ele estava), que não atendesse à ordem de parada feita por policiais, de maneira que está presente o risco de fuga, a justificar a prisão preventiva também para a aplicação da lei penal. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator